Tribunal: TJBA
Processo: 8021399-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021399-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MARCELO BRIGLIA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL, CONSUMIDOR
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CONTRATOS ANTERIORES À LEI nº 9.656/1998.
SÚMULA 608 DO STJ.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI COBERTURA.
PRECEDENTE DO STJ AgInt no REsp: 2083955.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM RAZOÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
MARCELO BRIGLIA DE ALENCAR
, tornou definitiva tutela, reconheceu o direito do autor à cobertura do tratamento prescrito para adenocarcinoma de próstata metastático (degarelix; docetaxel; darolutamida — NUBEQA) e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao contrato de plano de saúde celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que exclui cobertura de medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar afasta a obrigação de custear o tratamento prescrito (darolutamida e demais medidas indicadas); (iii) determinar se a recusa de cobertura configura dano moral e se o
quantum
fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações de trato sucessivo entre operadora e beneficiário, mesmo quando o contrato é anterior à Lei nº 9.656/1998, autorizando o controle de abusividade das cláusulas em face da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato.

A cláusula que exclui, de forma ampla e automática, o fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento oncológico revela abusividade, por restringir direito essencial e frustrar a finalidade do contrato de assistência à saúde.

A prescrição médica constante dos autos é atual, tecnicamente embasada e imprescindível ao protocolo para adenocarcinoma de próstata metastático (bloqueio androgênico, quimioterapia com docetaxel e darolutamida), de modo que a recusa da operadora, sem justificativa técnica idônea, configura negativa injustificada de cobertura.

A recusa injustificada, ao postergar ou impedir tratamento essencial em paciente em estado de grave vulnerabilidade, extrapola mero inadimplemento contratual, ampliando o sofrimento e a angústia do segurado, o que caracteriza dano moral indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização nas circunstâncias probatórias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: 1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde celebrados antes da Lei nº 9.656/1998, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas. 2. A cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento antineoplásico essencial ao tratamento do câncer é abusiva e não afasta a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento prescrito por médico habilitado. 3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento oncológico configura dano moral, e o quantum fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 47; 51, IV e § 1º, II; 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1923113/SP (T4, 26/02/2024); jurisprudência do STJ mencionada (REsp 2.005.439/SP; AgInt no REsp 1.997.175/MG; AgInt no REsp 2.034.025/SP; AgInt no REsp 1.949.270/SP; AREsp 1.050.334/PR); STJ, Súmula 608; precedentes dos Tribunais de Justiça citados nos autos (TJSC — Agravo de Instrumento n. 5004497-55.2025.8.24.0000; TJ-SP Apelação n. 1013770-94.2024.8.26.0004; TJ-CE Apelação n. 0200023-17.2022.8.06.0076; TJ-SP Apelação n. 1025106-59.2023.8.26.0577; TJ-BA APL 0563933-42.2018.805.0001). STJ - AgInt no REsp: 2083955 PB 2023/0234758-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º
8021399-57.2025.8.05.0001
, na qual figuram como Apelante e Apelado respectivamente

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
e
MARCELO BRIGLIA DE ALENCAR
.

ACORDAM,
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo
, mantendo a sentença
pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos
,
tudo
conforme
termos
do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04